Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705224-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA SOARES BEZERRA APELADO: TERRACAP D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral (ID 32458370), nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 7 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator